Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL PARA IMITIR OS AUTORES NA POSSE E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO COM O JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DEVEM SER ENCONTRADOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL EMBARGADO. REJEITADOS. OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO HONORÁRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ANÁLISE ISOLADA PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDTF. VÍCIO CONSTATADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos pelo requerido e pelos autores, contra o acórdão que deu provimento ao apelo dos requerentes e negou provimento ao apelo interposto pelo réu, nos autos da ação de conhecimento submetida ao rito ordinário, em que as partes contendem objetivando a imissão na posse de imóvel. 1.1. Nos primeiros embargos, o embargante requerido alega existir contradição e obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de que seja alterada a decisão embargada. Argumenta haver contradição no arbitramento dos honorários, pois o acórdão não observou que o valor atribuído à reconvenção foi o mesmo que os autores conferiram à causa principal: R$ 582.000,00. Sustenta, ainda, que o acórdão é obscuro porque supostamente está em desacordo com o aresto proferido no agravo de instrumento de no 0707124-55.2022.8.07.0000 oriundo dos autos de origem. 1.2. Por sua vez, nos embargos opostos pelos autores, estes alegam haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes. Sustentam que em razão da sucumbência integral no recurso de apelação, interposto pelo requerido, os honorários devem ser majorados, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Aduzem também que, na ação principal, a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais deve compreender a condenação dos aluguéis e o valor do bem litigioso, que corresponde ao valor atualizado da causa. Defendem, por fim, que na reconvenção, a base de cálculo para a arbitração dos honorários sucumbenciais deve ser sobre o valor atualizado da causa.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração. 2.3. A obscuridade, por sua vez, caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Dos embargos de declaração opostos pelo requerido. 3.1. A respeito do valor da causa, parâmetro para a fixação dos honorários por ocasião do julgamento, o aresto asseverou expressamente que, na prolação da sentença, o juízo a quo entendeu que o valor pretendido na reconvenção consubstanciava o montante de R$ 883.000,00 (oitocentos e oitenta e três mil reais), razão pela qual retificou o valor da causa reconvencional. 3.2. Assim, em que pese o requerido tenha atribuído à reconvenção o montante de R$ 582.000,00, o valor da causa foi alterado pelo juízo ao acolher a impugnação formulada pelos autores. 3.3. Ainda, considerando que não foi objeto do recurso de apelação do requerido a retificação do valor da causa efetuada pelo juízo a quo, necessário frisar que em sede de embargos declaratórios não é possível conhecer da insurgência do embargante neste ponto, sob pena de supressão de instância, porquanto a matéria não foi devolvida ao Tribunal no momento oportuno. Dessa forma, não se conhece dos embargos de declaração no que se refere à retificação do valor da causa, sendo evidente a inexistência de contradição neste ponto. 3.4. Outrossim, em relação à alegada divergência entre os acórdãos da apelação objeto destes autos e do agravo de instrumento que determinou a suspensão dos atos de imissão da posse (processo no 0707124-55.2022.8.07.0000), também oriundo da origem, é importante destacar que a obscuridade e/ou contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser do próprio ato judicial embargado, e não entre pronunciamentos judiciais distintos realizados em momentos processuais diferentes (o agravo decidido mediante cognição sumária e a apelação mediante cognição exauriente), razão pela qual não merece acolhida o pedido do embargante, eis que não se verificam os aludidos vícios no acórdão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Dos embargos de declaração opostos pelos autores. 5.1. Conforme o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários fixados devem ser majorados quando do julgamento do recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. 5.2. No caso concreto, o requerido, ora embargado, apelou requerendo a reforma da sentença, e os requerentes apresentaram contrarrazões, o que demonstra o trabalho adicional realizado pelos seus procuradores. Também foi apresentado recurso de apelação pelos ora embargantes, no qual se discutiu, exclusivamente, a incorreta fixação de honorários pelo juízo a quo. O apelo do requerido foi totalmente improvido, enquanto o apelo dos requerentes foi provido, em razão da constatação da incorreção da sentença ao fixar a verba sucumbencial. 5.3. Desta maneira, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais na apelação, referentes à ação principal e à reconvenção, pelos seguintes motivos: a) total improvimento do recurso do requerido; b) ausência de redistribuição do ônus sucumbencial, eis que tanto na origem quanto em sede recursal o requerido sucumbiu na integralidade de seus pedidos; e c) porque evidenciado o trabalho adicional nesta instância.
6. Em relação à alegação de que na ação principal a base de cálculo deve compreender não só a condenação dos aluguéis, mas também o valor do bem litigioso, que corresponde ao valor atualizado da causa, também assiste razão aos embargantes autores. 6.1. Tratando-se os autos de cumulação própria de pedidos, caso em que é possível a procedência simultânea de todos os requerimentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado, isoladamente considerados. 6.2. A adoção de entendimento contrário estimularia a apresentação de duas ou mais ações a fim de evitar a cumulação de pedidos em um único processo, o que ensejaria evidente prejuízo ao interesse público e ao serviço adequado de prestação jurisdicional. 6.3. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: “[...] 1. Os honorários advocatícios, nos casos de cumulação própria de pedidos, em que é possível a procedência simultânea de todos eles, devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado. 2. A hierarquia estabelecida pelo legislador para a fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) deve ser observada em relação a cada pedido autônomo formulado no bojo do processo. O entendimento em sentido contrário estimularia a multiplicidade de processos com pedido simples, em prejuízo à racionalidade da prestação do serviço jurisdicional. 3. Apelação provida.” (0734026-76.2021.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 02/08/2023). 6.4. Considerando que a verba honorária deve ser fixada compreendendo todos os pedidos, esta também há de incidir, em relação ao pedido de imissão na posse, sobre o valor do bem litigioso que, por sua vez, corresponde ao valor atualizado da causa (art. 292, IV, do CPC), a saber: R$ 582.000,00. 6.5. Como consequência da constatação das omissões apontadas, e na forma do art. 85, §11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados: na ação principal, a majoração deve ser de 10% para 12% sobre o valor da condenação (a ser apurado) somado ao valor do bem litigioso/valor atualizado da causa (R$ 582.000,00 - a ser atualizado); na reconvenção, a majoração deve ser de 10% para 12% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção (R$ 883.000,00 - a ser atualizado).
7. Não merece acolhimento o pedido formulado, por ambas as partes, em contrarrazões para aplicação de multa em face da parte contrária, com base no art. 1.026, §2o, do CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
8. Embargos de declaração opostos pelo requerido rejeitados. 8.1. Embargos de declaração opostos pelos autores acolhidos.